Tribunal: TJMMG
Processo: 5000651-56.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - OFENSA AO ARTIGO 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 (CEDM) - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR NOS TERMOS DO ARTIGO 64, II, DO CEDM - MILITAR PUNIDO COM SANÇÃO DE DEMISSÃO - REANÁLISE DE MATÉRIA TRATADA EM OUTRAS AÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 5000651-56.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – OFENSA AO ARTIGO 13, III, DA LEI N. 14.310/2002 (CEDM) – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR NOS TERMOS DO ARTIGO 64, II, DO CEDM – MILITAR PUNIDO COM SANÇÃO DE DEMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA TRATADA EM OUTRAS AÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o ex-Cb PM Marino Rodrigues Soares e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-Cb PM Marino Rodrigues Soares, em face da sentença de 1º grau de jurisdição, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, e seu §3º, do CPC/2015. Consta dos autos que o recorrente foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 102.409/2011-15ª RPM, por ter cometido, em tese, as infrações contidas no artigo 13, inciso III c/c o artigo 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/2002, tendo sido ao final punido com pena de demissão. O recorrente ingressou nesta Justiça especializada com a ação ordinária n. 0000495-63.2013.9.13.0003, alegando preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base no art. 90, inciso III, do CEDM, dentre outras questões de mérito. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido do autor em 14 de novembro de 2013. Após ter o seu pedido indeferido pelo juiz primevo, o autor interpôs recurso de Apelação. Em 08 de maio de 2014, teve o seu pedido negado em Segunda Instância pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Irresignado, ingressou com a Ação Rescisória n. 0800014-71.2016.9.13.0000, que de igual modo teve seu pedido indeferido pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 TJMMG. Disse que apresentou, ainda, Recurso Especial, perante o STJ, ARE de n. 1172903/MG, objetivando uma decisão de mérito, a respeito da prescrição. No entanto, o recurso foi considerado inadmissível pelo Ministro Relator. A seu ver, mais uma vez, o assunto prescrição permaneceu sem o devido julgamento de mérito. Não satisfeito, o ex-Cabo PM Marino Rodrigues Soares, propôs a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, em face do Estado de Minas Gerais. O autor apresentou os seguintes argumentos. Veja-se: I.1. A decisão referente à Ação Ordinária de n° 0000495-63.2013.9.13.0003, a qual teria usado como parâmetro para o indeferimento do seu pedido a falta de regramento à prescrição administrativa na Lei 14310/2002-CEDM, teria utilizado uma analogia “in malam partem”, em seu prejuízo, o que entende ser nulo de pleno direito, porque não haveria, a seu ver, os argumentos fundamentados na decisão, em relação ao alcance da prescrição da transgressão disciplinar pelo art. 90, do CEDM. II.2. No TJMMG, quando da apelação, ficou decidido que não caberia discussão de prescrição, em virtude da adequação do caso à Súmula de n. 01. A seu ver, a analogia “in malam partem” também se fez presente, porque o entendimento sumulado também seria ilegal. Não teria havido, em seu entendimento, julgamento material, mas apenas formal, porque não se decidiu o mérito da ilegalidade da utilização da analogia prejudicial. II.3. Ilegalidade praticada pelo Tribunal Militar ao aplicar o Estatuto do Servidor Civil ao Servidor Militar. Teria havido violação à Constituição Federal e à Constituição Estadual, que dispõe que os militares são regidos por estatuto próprio. II.4. Diante do não provimento da Apelação, ajuizou Ação Rescisória que chegou ao STJ, por meio de Recurso Especial, que também deixou de analisar o mérito prescricional do caso. II.5. Como não houve, a seu ver, o julgamento de mérito, alega que poderia propor novamente a demanda sobre os mesmos fatos, conforme previsão no artigo 486, do CPC, para buscar a solução de mérito da questão. II.6. Explicou que a coisa julgada material ocorre quando o mérito é apreciado e decidido. A extinção do processo sem julgamento de mérito não é passível de formar coisa julgada material, mas, sim, coisa julgada formal, impedindo a discussão no mesmo processo e não em outro. Abrindo-se a possibilidade de repropositura da ação originária. II.7. Segundo o autor, o Decreto n° 20.910/1932 determina que a prescrição contra a Fazenda Pública é interrompida por qualquer ato judicial e, só após o último ato praticado, o prazo prescricional começa a correr. Sendo assim, a decisão do julgamento, pelo STJ, transitou em julgado em 06 de março de 2018, data em que começará nova contagem do prazo prescricional, de dois anos e meio, conforme Decreto n. 4597/42, ou seja, o prazo terminará na data de 06 de setembro de 2020. II.8. Entende ter havido violação a um direito personalíssimo, o qual seria imprescritível. A retirada de sua função pública teria causado angústia e aflição, com prejuízo à dignidade humana e sua reputação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 perante a sociedade, impossibilitando uma vida digna com a sua família. II.9. A instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, pelo Comando da 15ª RPM, somente na data de 01/03/2011, quando já decorridos 03 (três) anos, teria comprometido a segurança jurídica e os seus direitos de defesa, além de colidir com as determinações do CEDM. II.10. No ano de 2011, a PMMG tinha, como norma reguladora, o MAPPAD, o qual foi substituído, em 2012, pela nova norma reguladora, o MAPPA - Resolução Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012. Nesse sentido, não poderia a PMMG utilizar os mandamentos da Súmula n. 1 do TJMMG, sem, antes, revogar a norma sobre o mesmo tema, o que se deu somente em 28 de junho de 2012, com a edição da nova regulamentação. II.11. Sua exclusão das fileiras da corporação, após o prazo alcançado na legislação interna, é um ato de covardia, tendo em vista o que determina a norma. II.12. Devido à separação dos poderes, mesmo que no TJMMG houvesse uma súmula que determinasse a unificação da jurisprudência do tribunal, a PMMG não estaria obrigada a cumprir esse entendimento. II.13. Teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva antes mesmo da instauração do PAD, não podendo se admitir a manutenção de uma apuração que teria nascido ilegal. II. 14. Sua demissão encontra-se desamparada pela legalidade e pela moralidade, devendo ser anulada. A solução apresentada pela PMMG desconhece suas próprias regras e fere o devido processo legal. O Estado de Minas Gerais contestou o feito, conforme evento n. 39. Em síntese, refutou os argumentos apresentados pelo autor, tendo, ao final, requerido o não acolhimento do pedido, por improcedência total, uma vez que inexiste o pretenso direito arguido. O autor apresentou impugnação à contestação, como se vê no evento n. 47. A sentença se encontra no evento n. 70. O Magistrado a quo afirmou que, diante dos fatos apresentados, restou evidenciada a existência de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, sendo vedada a prolação de nova decisão neste feito, consoante ao que prescrevem o art. 5º, XXXVI, da CF, e o art. 494, do CPC/2015. O douto Juiz primevo determinou a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, e seu §3º, do CPC/2015, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais, suspendendo-se a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. Não satisfeito, o autor aviou recurso de apelação. Em grau de recurso, o autor disse, inicialmente, que o requerido não conseguiu entender que a questão, objeto da peça inaugural, levantada por ele, foi a decisão proferida no processo n. 0000495- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 63.2013.0003, que, ao interpretar a prescrição ou decadência no fato concreto, a fez por uma “analogia in malam partem”. Nesse sentido, afirmou que o método interpretativo jurídico utilizado ao caso foi prejudicial a ele, sendo, portanto, imperiosa a declaração de nulidade daquela decisão. Esclareceu que a nulidade absoluta – como aquela apresentada com base na analogia in malam partem – não permite, sob o aspecto da legalidade constitucional, o reconhecimento de nenhuma espécie de julgamento, impossibilitando, ainda, o próprio trânsito em julgado da decisão. Asseverou que as questões pertinentes ao caso necessitavam de enfrentamento, visto que a analogia “in malam partem”, utilizada para prejudicá-lo, também se faz presente na referida Súmula n. 1 – do TJMMG, sendo, portanto, ilegal o referido compêndio. Asseverou, também, que julgamento colegiado, no processo n. 0000495-63.2013.9.13.0003, indeferiu o pleito; todavia, em relação ao fato prescricional, o acórdão apresentado aplicou o contido na Súmula n. 1 do TJMMG e extinguiu o processo sem o devido julgamento do mérito e que, por tal motivo, foi amplamente prejudicado, já que utilizaram regras inexistentes ou irreconhecíveis no ordenamento jurídico. Salientou que a Constituição Estadual deixa claro que os direitos dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais serão estabelecidos no seu estatuto e que o instituto da prescrição nas transgressões militares é um direito ao qual o militar estadual deve usufruir ao figurar como acusado na apuração de um processo ou procedimento disciplinar. Por fim, observou que, diferente do que dispõe a decisão combatida, foram apresentadas diversas questões de mérito, que sequer foram analisadas. Diante do exposto, requereu o acolhimento, o conhecido e o provimento do presente recurso, para reformar, “in totum”, a r. sentença monocrática. O Estado de Minas Gerais, em suas contrarrazões, requereu o desprovimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença de primeiro grau (evento n. 86). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por se encontrarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Compulsando os autos, vejo que o recorrente foi submetido ao PAD de Portaria n. 102.409/2011 – 15 ª RPM, sendo, ao final, demitido das fileiras da PMMG. Vejo ainda que já houve reconhecimento judicial da regularidade do procedimento administrativo-disciplinar, nos autos da Ação Cível n. 0000495-63.2013.9.13.0003 (evento n. 9). Verifico que a mencionada ação também foi julgada, em grau de apelo (evento n. 1), pelos juízes da Segunda Câmara do e. TJMMG, os quais entenderam que não havia qualquer ilegalidade ou nulidade no ato que demitiu o ora recorrente das fileiras da Corporação. Dessa decisão consta a interposição da Ação Rescisória PJe n. 0800014-71.2016.9.13.0000, que foi julgada improcedente, conforme se vê no evento 33, DOC 2, páginas 01 a 10. Após detida análise das decisões exaradas nos processos supramencionados, bem como da decisão ora recorrida, entendo que razão não assiste ao recorrente. Noto que a decisão prolatada pela Segunda Câmara deste Tribunal combateu todos os argumentos apresentados pelo recorrente, sobretudo no que tange à alegada prescrição, arguida na época como preliminar de mérito. Nesse sentido, destaco que a c. Câmara, à época, trouxe o entendimento contido na Súmula n. 1 TJMMG e, por conseguinte, o entendimento quanto à inconstitucionalidade do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310/2002, tendo, ao final, concluído pela não consumação da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar. Inconformado, o recorrente alega, em suma, que na Ação Cível n. 0000495-63.2013.9.13.0003, transitada em julgado, houve a falta de enfrentamento do mérito do caso específico diante da aplicação da Sumula n. 1 do TJMMG. Alega, ainda, a inconstitucionalidade do entendimento contido na mencionada súmula. Pois bem, passo a análise da matéria. Em um breve relato histórico dos fatos, ressalto que a extinta Câmara Cível desta e. Corte Castrense entendeu pela pacificação da matéria igualmente trazida nos presentes autos e decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 01 e remetê-lo ao órgão Pleno, tendo este dado a interpretação que constituiu precedente na uniformização de jurisprudência. Naquela ocasião, prevaleceu o entendimento da maioria absoluta dos membros da Corte de que o art. 90 da Lei n. 14.310/2002 é inconstitucional, ratificando os julgamentos das Apelações Cíveis ns. 53 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 61, através dos quais, também pela via do controle difuso, decidiu-se que o dispositivo vulnera a CF/88. Consignou-se, ainda, na oportunidade, que a redução do prazo da pretensão punitiva da Administração, operada pelo art. 90 do CEDM, antes previsto no Decreto n. 23.085/83 em 05 (cinco) anos, é inconstitucional, por ofender diretamente vários princípios constitucionais, a saber: princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da vedação ao retrocesso social. De tal modo, a redução dos prazos contrariou o princípio da isonomia, por conferir tratamento diferenciado entre agentes públicos, civis e militares, que exercem semelhante tarefa de garantir o direito à segurança pública. Ao mesmo tempo, infringiu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por estabelecer tempo reduzido para que a Administração aplique sanções disciplinares diante de infrações com apuração complexa, uma vez que aos autores deve ser conferida a possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Violou, ainda, o princípio da vedação ao retrocesso social, por ter decretado a perda de direito fundamental efetivamente conquistado pela coletividade, consistente no direito de a Administração corrigir as falhas constatadas no prazo de 05 (cinco) anos, antes previsto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar/RDPM. Diante da lacuna deixada pela declaração de inconstitucionalidade do art. 90 do CEDM, mediante controle difuso de constitucionalidade, restou consignado que devem ser aplicados, analogicamente, aos militares, os prazos prescricionais previstos na Lei n. 869, de 1952, dirigida aos servidores públicos civis de Minas Gerais. Para os demais casos de demissão, prevaleceu o entendimento de que deve ser aplicado o prazo costumeiro de 5 (cinco) anos. O aludido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 01, oriundo da Apelação Cível n. 238, constituiu precedente na jurisprudência desta e. Corte. Ficou afastada a tese, também, de que existiriam 2 (dois) prazos de prescrição: um para iniciar o procedimento disciplinar e outro para aplicar a punição. O ilustre Relator do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, ao se referir à existência desses dois prazos, ressaltou que “tal situação, na prática, equivale a reconhecer a existência de causa interruptiva da contagem da prescrição ou que o prazo estabelecido pelo art. 90 do CEDM é de decadência e não de prescrição, como expressamente previsto na lei.” No mesmo sentido, em sessão realizada em 16/04/2008, o Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça Militar, por unanimidade de votos, também por meio de controle difuso, julgou inconstitucional o dispositivo que regulamenta o art. 90 do Código de Ética, ou seja, o art. 200 da Resolução n. 3.666, de 2 de agosto de 2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Tendo em vista que a Lei n. 14.310/2002 não prevê causas de interrupção e suspensão, nem a permissão de se utilizar das hipóteses de paralisação do lapso prescricional estabelecidas por outras leis, prevaleceu o entendimento de que não há possibilidade de aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90, evitando-se analogias que causem prejuízos ao administrado. A partir deste entendimento, buscou-se a solução para a lacuna surgida com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo específico na legislação produzida pelo próprio Estado de Minas Gerais, qual seja, a Lei n. 869/1952, não havendo nenhum inconveniente na sua aplicação aos militares estaduais. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta e. Corte, a pretensão punitiva da Administração Militar prescreve em 2 (dois) anos, quando se tratar de punição disciplinar diversa de demissão, contados da prática da transgressão, computados sem causas de suspensão e interrupção. Retornando à análise da apelação, ao contrário do que alega o recorrente, é evidente que a norma contida no enunciado da Súmula n. 1 do TJMMG é válida, bem como todos os seus efeitos, principalmente porque não consta, até o momento, qualquer menção de inconstitucionalidade sobre a mesma, permanecendo essa intocada quanto ao teor e à aplicabilidade. Confira-se o disposto na súmula n. 1: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência Assim, percebe-se que o órgão julgador analisou a matéria de forma fundamentada, aplicando ao caso a legislação pertinente e a jurisprudência pacífica nesta e. Corte, não havendo razões para inconformismos. Resta evidente que o que deseja o recorrente é a reanálise da matéria tratada nas ações por ele interpostas, nesta Justiça especializada, as quais não logrou êxito, o que é juridicamente inadmissível, ao menos por esta via recursal. Desse modo, entendo que o pedido contido na presente ação se encontra acobertado pela coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC/15. Concluo, pois, que não existem fatos indicativos de ilegalidade ou injustiça capazes de dar ensejo à anulação ou reforma da sentença primeva, que deve se manter íntegra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença de Primeiro Grau, em seus devidos e legais fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2021. Des. James Ferreira Santos Relator